Tribunal: TJMT
Processo: 1029682-47.2018.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029682-47.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), SUL AMERICA SEGUROS DE AUTOMOVEIS E MASSIFICADOS S.A. - CNPJ: 32.357.481/0001-83 (EMBARGADO), SERGIO PINHEIRO MAXIMO DE SOUZA - CPF: 054.887.527-81 (ADVOGADO), SUL AMERICA SEGUROS DE AUTOMOVEIS E MASSIFICADOS S.A. - CNPJ: 32.357.481/0001-83 (REPRESENTANTE), MIRIAN DE OLIVEIRA ANDRADE FERRARIN - CPF: 007.277.401-05 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

–

APELAÇÃO – AÇÃO
REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS
EM QUE SE PRETENDE O REGRESSO, PELA SEGURADORA, DE VALOR QUE PAGOU AOS SEGURADOS, A TITULO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DECORRENTE DE PREJUÍZOS TIDOS EM RAZÃO DE FALHAS NOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA FORNECEDORA DE ENERGIA ELÉTRICA, AQUI APELANTE – CERCEAMENTO DE DEFESA E FALTA DE INTERESSE DE AGIR, POR NÃO JUNTADA DE DOCUMENTOS ESSENCIAIS AFASTADOS – PROVA PRODUZIDA PELA AUTORA SUFICIENTE PARA DEMONSTRAR O DIREITO VINDICADO – RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉRICA E DIREITO DE REGRESSO DEMONSTRADOS – JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO DESEMBOLSO – APELAÇÃO DESPROVIDA – SENTENÇA MANTIDA –
CONTRADIÇÃO NÃO VERIFICADA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS – ACÓRDÃO MANTIDO
.

Sem razão a alegação de cerceamento de defesa, se a parte sequer postulou produção de prova pericial, no momento próprio para tanto.

Também sem razão a alegação de falta de interesse de agir decorrente de eventual falta de prévia comunicação dos prejuízos pelos segurados consumidores, porquanto viola o princípio da inafastabilidade da jurisdição, previsto no art. 5o, XXXV, da CF/1988, conforme entendimento desta e. Câmara,
em caso análogo
, proferido na Apelação no 0030429-82.2016.811.0041, julgada em 11.12.2019.

Demonstrados o nexo causal entre os prejuízos e a falha na prestação dos serviços pela concessionária de energia elétrica, possível sua condenação ao pagamento dos prejuízos que causou e isso independente de demonstração da culpa, máxime por se tratar de responsabilidade objetiva.

Quanto aos juros de mora e correção monetária, incidem, em casos tais, ação de regresso de seguradora contra o causador do prejuízo, a partir do desembolso (TJRS, Apelação Cível, No 70079731444, Julgado em: 03-04-2019).

Os Embargos de Declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, tem por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra, e não propriamente a modificação do julgado.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1029682-47.2018.8.11.0041

EMBARGANTE: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

EMBARGADO: SUL AMERICA SEGUROS DE AUTOMOVEIS E MASSIFICADOS S.A.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Embargos de Declaração
opostos pela requerida
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.
contra o
v. acórdão que,
à unanimidade, desproveu
a Apelação no
1029682-47.2018.811.0041
, assim ementado:

“
APELAÇÃO – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS EM QUE SE PRETENDE O REGRESSO, PELA SEGURADORA, DE VALOR QUE PAGOU AOS SEGURADOS, A TITULO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DECORRENTE DE PREJUÍZOS TIDOS EM RAZÃO DE FALHAS NOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA FORNECEDORA DE ENERGIA ELÉTRICA, AQUI APELANTE – CERCEAMENTO DE DEFESA E FALTA DE INTERESSE DE AGIR, POR NÃO JUNTADA DE DOCUMENTOS ESSENCIAIS AFASTADOS – PROVA PRODUZIDA PELA AUTORA SUFICIENTE PARA DEMONSTRAR O DIREITO VINDICADO – RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉRICA E DIREITO DE REGRESSO DEMONSTRADOS – JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO DESEMBOLSO – APELAÇÃO DESPROVIDA – SENTENÇA MANTIDA.

Sem razão a alegação de cerceamento de defesa, se a parte sequer postulou produção de prova pericial, no momento próprio para tanto.

Também sem razão a alegação de falta de interesse de agir decorrente de eventual falta de prévia comunicação dos prejuízos pelos segurados consumidores, porquanto viola o princípio da inafastabilidade da jurisdição, previsto no art. 5o, XXXV, da CF/1988, conforme entendimento desta e. Câmara,
em caso análogo
, proferido na Apelação no 0030429-82.2016.811.0041, julgada em 11.12.2019.

Demonstrados o nexo causal entre os prejuízos e a falha na prestação dos serviços pela concessionária de energia elétrica, possível sua condenação ao pagamento dos prejuízos que causou e isso independente de demonstração da culpa, máxime por se tratar de responsabilidade objetiva.

Quanto aos juros de mora e correção monetária, incidem, em casos tais, ação de regresso de seguradora contra o causador do prejuízo, a partir do desembolso (TJRS, Apelação Cível, No 70079731444, Julgado em: 03-04-2019).
”

A
pós discorrer ser tratar de recurso com fins de prequestionamento, relevante à abertura na instância especial,

sustenta existência de contradição entre o acórdão impugnado e outros julgados, inclusive, desta mesma e. Câmara.

Após rediscutir a questão posta nas razões de sua Apelação, pugna pelo provimento destes Embargos de Declaração.

Contrarrazões no id. 57862969.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Embargos de Declaração no 1029682-47.2018.811.0041

Embargante:
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.
.

Embargada:
Sul América Seguros de Automóveis e Massificados S.A-SASAM - (Sul Amércia Seguradora S.A.)

MÉRITO.

E. Câmara:

Importa registrar que os declaratórios não constituem meio adequado para sanar
error in judicando
. Não se pode atribuir efeitos infringentes e essa modalidade recursal, cuja vocação se limita a corrigir eventuais defeitos no Acórdão, se no decisum não há omissão, obscuridade ou contradição capaz de se chegar a tanto.

Ocorre que bem pontuado o conteúdo destes embargos, resta bem demonstrado que se pretende mesmo é a prevalência de sua percepção acerca da tese esboçada no recurso e não acolhida no acórdão.

Logo, a modalidade recursal de que lança mão o recorrente – embargos de declaração – não se revela adequada à sua vocação, aliás, limitada.

O acórdão embargado
que,

à unanimidade, desproveu
a Apelação no
1029682-47.2018.811.0041
, foi assim ementado:

“
APELAÇÃO – AÇÃO
REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS
EM QUE SE PRETENDE O REGRESSO, PELA SEGURADORA, DE VALOR QUE PAGOU AOS SEGURADOS, A TITULO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DECORRENTE DE PREJUÍZOS TIDOS EM RAZÃO DE FALHAS NOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA FORNECEDORA DE ENERGIA ELÉTRICA, AQUI APELANTE – CERCEAMENTO DE DEFESA E FALTA DE INTERESSE DE AGIR, POR NÃO JUNTADA DE DOCUMENTOS ESSENCIAIS AFASTADOS – PROVA PRODUZIDA PELA AUTORA SUFICIENTE PARA DEMONSTRAR O DIREITO VINDICADO – RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉRICA E DIREITO DE REGRESSO DEMONSTRADOS – JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO DESEMBOLSO – APELAÇÃO DESPROVIDA – SENTENÇA MANTIDA.

Sem razão a alegação de cerceamento de defesa, se a parte sequer postulou produção de prova pericial, no momento próprio para tanto.

Também sem razão a alegação de falta de interesse de agir decorrente de eventual falta de prévia comunicação dos prejuízos pelos segurados consumidores, porquanto viola o princípio da inafastabilidade da jurisdição, previsto no art. 5o, XXXV, da CF/1988, conforme entendimento desta e. Câmara,
em caso análogo
, proferido na Apelação no 0030429-82.2016.811.0041, julgada em 11.12.2019.

Demonstrados o nexo causal entre os prejuízos e a falha na prestação dos serviços pela concessionária de energia elétrica, possível sua condenação ao pagamento dos prejuízos que causou e isso independente de demonstração da culpa, máxime por se tratar de responsabilidade objetiva.

Quanto aos juros de mora e correção monetária, incidem, em casos tais, ação de regresso de seguradora contra o causador do prejuízo, a partir do desembolso (TJRS, Apelação Cível, No 70079731444, Julgado em: 03-04-2019).
”

E
m que pese as alegações, não se verifica a alegada contradição.

Sucede que o Colegiado, ao analisar e desprover a Apelação, o fez forte em orientações jurisprudenciais, inclusive do STJ,
sem incorrer em proposições inconciliáveis
.

Veja o fragmento do acórdão impugnado:

“
O cerne desta Apelação é saber se é caso de reforma da sentença impugnada, a fim de reconhecer o cerceamento de defesa e a falta de interesse de agir da autora apelada, decorrente de eventual
falta/insuficiência de documentos essenciais para a demonstração do direito vindicado
à pela autora apelada
.

Alternativamente, saber se é caso de improcedência da ação
.

Ainda em pedido alternativo, saber se os juros de mora e a correção monetária devem ter seu inicio a partir da citação e não da data do desembolso como determinou a sentença impugnada
.

Cuida-se, pois, de
Ação
Regressiva de Ressarcimento de Danos
, proposta por
Sul América Seguros de Automóveis e Massificados S.A-SASAM - (Sul América Seguradora S.A.)
propôs em face da aqui apelante, Energisa Mato Grosso, Ação de Regresso, em que pretendeu ser ressarcida do valor de R$4.727,00 que pagou ao seu segurado a titulo de indenização de equipamento elétrico danificado por eventual falha dos serviços de energia elétrica prestados pela aqui apelante.

A
sentença julgou procedente
a ação,
condenou a requerida ao ressarcimento do valor de R$4.727,00, referente a cobertura de danos materiais pela seguradora autora, acrescidos de juros de mora de 1% a.m. e de correção monetária pelo INPC, ambos a partir do evento danoso (efetivo desembolso).

Pois bem.
No que diz respeito ao alegado cerceamento de defesa, eventual falta de prova pericial, tem-se não ser o caso, em especial, porque a própria requerida, em que pese o pedido feito na contestação,
aqui apelante, em sua última manifestação antes da sentença, abriu mão do pedido ao se dar por satisfeita com o conjunto probatório, que entendeu ser suficiente
para julgamento do processo.

Veja o fragmento de última manifestação da requerida apelante antes da sentença – id. 53561002:

“
No tocante à especificação dos meios de provas, a requerida entende suficiente, para a demonstração que não houve oscilações na Unidade Consumidora na data declarada pela parte autora, relatório de interrupção sem ocorrência e demais documentos em anexo
.

Insta salientar que os documentos juntados na Exordial, os supostos danos não foram aferidas e periciadas por qualquer profissional competente para tal. Não existe no feito qualquer laudo que ateste os danos ou a situação encontrada neles com o devido motivo de suas condições.

Quanto ao modo pelo qual deverá ser distribuído o ônus probatório, deve seguir aos ditames do art. 373, inciso I, do NCPC, incumbindo ao Autor comprovar o nexo de causalidade entre o fato (queda de energia) e o dano dos equipamentos, ônus do qual não se desincumbe,
razão pela qual impõem-se a improcedência dos pedidos formulados na inicial
.

A parte requerida manifesta-se pela apreciação dos documentos em anexo
”
(grifei).

E, no caso, a apresentação dos fartos documentos juntados pela autora apelada foi suficiente para demonstrar o direito vindicado, sendo desnecessária para tal finalidade a designação de audiência instrutória apenas para eventual oitiva de testemunhas,
aliás, também sequer postulados pela requerida, porquanto entendeu ser suficiente para o julgamento do processo o conjunto probatório até então produzido, reitera-se.

Também sem razão a alegação de falta de interesse de agir decorrente da alegada ausência de prévia comunicação dos prejuízos por parte da segurada consumidora, porquanto viola o princípio da inafastabilidade da jurisdição, previsto no art. 5o, XXXV, da CF/1988, conforme entendimento desta e. Câmara,
em caso análogo
, proferido na Apelação no 0030429-82.2016.811.0041, cujo voto conduto foi da relatoria do Des. Rubens de Oliveira Santos Filho. Veja:

“PODER JUDICIÁRIO DE MATO GROSSO TRIBUNAL DE JUSTIÇA - 0030429-82.2016.8.11.0041 -
APELANTE: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - APELADO: ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A.
- DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO. ‘APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS JULGADA PROCEDENTE -
PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO DA SEGURADORA PELA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – OSCILAÇÃO DA REDE ELÉTRICA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – INEXISTÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE - APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – RESPONSABILIDADE OBJETIVA
- PERDA DE APARELHOS ELETRÔNICOS - COMPROVAÇÃO POR LAUDO TÉCNICO - POSSIBILIDADE – OBRIGAÇÃO DE REPARAR – RECURSO NÃO PROVIDO.
Desnecessária a comprovação de requerimento administrativo como pressuposto à propositura de Ação judicial e indenização, pois violaria o princípio da inafastabilidade da jurisdição, previsto no artigo 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal
. Aplica-se o CDC nos casos em que a seguradora é considerada consumidora por sub-rogação, exercendo direitos, privilégios e garantias do segurado/consumidor.

A responsabilidade das concessionárias de energia elétrica é objetiva, ou seja, independe de culpa, bastando a prova do prejuízo e do nexo de causalidade entre a ação (comissiva ou omissiva) e o dano.’” (N.U 0030429-82.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/12/2019, Publicado no DJE 13/12/2019) (grifei).

Quanto ao mérito propriamente dito, também sem

razão a apelante.

Sucede que a autora instruiu (id. 53560106) sua ação com a apólice no 004370180, proposta no 079763383, Contrato no 292700245, com abrangência de seguro elétrico no valor de R$34.000,00, com vigência de 30.12.2016 a 30.12.2017, firmado com a segurada
Mirian de Oliveira Andrade Ferraris.

Instruiu ainda a sua petição inicial com o Aviso de Sinistro (id. 53560107) em que foi solicitada vistoria no dia 26.12.2017, que foram feitas em 29.12.2017 e 05.1.2017, cujo resultado, em razão dos Laudos técnicos do aparelho esteira elétrica, que concluíram “queima de componentes e de motor de elevação devido a descarga elétrica”. Também de: 01 TV LG 42p’, 01purificador de água Eletrolux e 01 forno Fisher, com “queima de placa principal e da placa y-sus,

“queima do cooler e da placa principal” e “queima do transformador e da placa time”, respectivamente, e todos com perca total.

Os laudos também informaram os valores dos orçamentos e foram feitos pelas empresas Ciclo Freitas Comércio (id. 53560108), TV Som/Eletrônica TV Som (id. 53560109).

A petição inicial também foi instruída com Relatório de Regulação do Sinistro feito pela seguradora autora (id. 53560110), em que informou data e horário do sinistro (03.12.2017, às 17 horas), data do Aviso e da Solicitação (26/12/2017), Local da ocorrência, quadro de apuração de valores, etc. Também documento das segurada, com indicação da Unidade Consumidora, comprovante do pagamento do prejuízo à segurada.

Logo, com acerto a sentença impugnada, cujo fragmento se transcreve, ao reconhecer a suficiência do conjunto probatório e o direito invocado pela autora, aqui apelada, bem assim, a responsabilidade objetiva da requerida apelante quanto ao ressarcimento dos valores gastos pela seguradora, autora apelada.

Veja o fragmento da sentença:

“
A autora firmou contrato de seguro com CCP do Sudeste MT/PA e Gilberto Carlot, representado pelas apólices n. 6190.180.0000986452 e n. 140.3402199-1 (ID 18190036 e ID 22915713).

Decorre dos documentos apresentados que, em razão de descarga elétrica na rede de energia fornecida aos segurados Gilberto Carlot, localizadas na Rua Estados, n. 337, Bairro Centro em Sorriso/MT e Avenida Brasil, n, 703, Bairro Centro em Campo Novo do Parecis/MT, os equipamentos eletrônicos descritos no documento de ID 18190036 e ID 22915713 sofreram avarias, se tornando inadequados ao uso que se destinam.

Tais prejuízos foram arcados pela autora que, como cediço, se sub-roga nos direitos do segurado contra o causador do dano, conforme previsto no artigo 786 do Código Civil. Vejamos:

“Art. 786. Paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano.

§ 1o Salvo dolo, a sub-rogação não tem lugar se o dano foi causado pelo cônjuge do segurado, seus descendentes ou ascendentes, consangüíneos ou afins.

§ 2o É ineficaz qualquer ato do segurado que diminua ou extinga, em prejuízo do segurador, os direitos a que se refere este artigo.”

A AUTORA TROUXE RELATÓRIO DE ASSISTÊNCIA EM QUE CONSTA A QUEIMA DOS APARELHOS EM RAZÃO DE DESCARGAS ELÉTRICAS NA REDE DE ENERGIA FORNECIDA PELA RÉ, NÃO TENDO ESTA SE DESINCUMBIDO DO ÔNUS IMPOSTO PELO ARTIGO 373, II DO CPC.

ADEMAIS, A RESPONSABILIDADE DA RÉ EM RESSARCIR OS DANOS MATERIAIS CAUSADOS PELA MÁ PRESTAÇÃO DE SEUS SERVIÇOS, A MESMA É OBJETIVA, NOS TERMOS DO DISPOSTO NO § 6o, DO ARTIGO 37, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL (
IN VERBIS
)
:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

§ 6o As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa...”

Também o Código Civil, em seu artigo 186 dispõe que aquele que causa dano a outrem, seja por ação ou omissão, comete ato ilícito,
in verbis:

“Art. 186. Aquele que,
por ação ou omissão voluntária
, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.”

Em complemento, o artigo 927 do Código Civil prevê a obrigação de reparar civilmente os danos causados, em especial quando a atividade do causador importar em risco para os direitos do outro, como é o presente caso.

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (
arts. 186 e 187
), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Parágrafo único.
Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem
.” (Negritei)

Nesse sentido, têm decidido os Tribunais pátrios, inclusive o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Vejamos as ementas a seguir:

“62710854 - EM HAVENDO RELAÇÃO DE CONSUMO ENTRE O SEGURADO E A CONCESSIONÁRIA, VERIFICADO O FATO DO SERVIÇO, E INDENIZADO O SEGURADO PELA SEGURADORA, SUB-ROGA-SE ESSA NA POSIÇÃO CONTRATUAL DO CONSUMIDOR, PASSANDO A SER TITULAR DE TODOS OS DIREITOS QUE O SEGURADO TERIA FRENTE À CONCESSIONÁRIA. 2.
Destarte, é objetiva a responsabilidade da concessionaria, na forma do art. 14 CDC. 3.

No caso vertente, o laudo técnico apresentado pela empresa reparadora do elevador demonstra que o defeito resultou de oscilação na corrente elétrica. 4. Restaram, portanto, provados o evento, o dano e o nexo de causalidade, devendo a concessionaria indenizar à seguradora o que essa pagou ao segurado.
5. Correção de ofício do termo inicial dos juros de mora, porque, ante a sub-rogação, a responsabilidade é contratual. 6. Apelação a que se nega provimento.” (TJRJ; APL 0002665-51.2018.8.19.0002; Niterói; Décima Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Horacio dos Santos Ribeiro Neto; DORJ 30/04/2020; Pág. 443) (Negritei)

“81618082 - RESPONSABILIDADE CIVIL. Oscilação na rede pública de energia. Danificação de aparelhos eletrônicos.
Regresso por sub-rogação da seguradora no direito do consumidor segurado. Responsabilidade objetiva das concessionárias de serviço público. Inteligência do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal.
Ausência de elementos para exclusão do nexo de causalidade. Danos materiais e pagamento da indenização securitária devidamente comprovados. Sentença reformada. Recurso provido.” (TJSP; AC 1049154-60.2016.8.26.0114; Ac. 13496544; Campinas; Trigésima Quinta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Gilson Delgado Miranda; Julg. 23/04/2020; DJESP 29/04/2020; Pág. 2704) (Negritei)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - SUB-ROGAÇÃO - SEGURADO - SEGURADORA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA - CEMAT - RELAÇÃO DE CONSUMO E INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - INDEFERIMENTO - AÇÃO REGRESSIVA - PRETENDIDA APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – CABIMENTO - SEGURADORA QUE SE SUB-ROGOU NOS DIREITOS DO SEGURADO CONSUMIDOR, SUBSTITUINDO-O NA RELAÇÃO CONTRATUAL - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - ARTIGO 14 DO CDC - RISCO ADMINISTRATIVO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA OPE LEGIS – DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.
Em havendo pagamento da indenização securitária, a seguradora sub-roga-se nos direitos e ações que competiriam ao segurado contra o autor do dano, falha na prestação de serviço de energia elétrica, nos limites do contrato de seguro, cabendo, no caso, a aplicação de todos os institutos previstos no Código de Defesa do Consumidor. A responsabilidade civil das concessionárias exploradoras de energia elétrica é objetiva, calcada no risco administrativo (art. 37, §6o, da CF).
O Código do Consumidor presume o defeito do produto ou serviço, permitindo-se ao fornecedor, todavia, provar que o defeito não existe (arts. 12, §3o, II, e 14, §3o, I). Por esta razão, a inversão do ônus da prova decorre ope legis, isto é, da própria lei, cabendo ao fornecedor a comprovação da inexistência do defeito ou que o dano ocorreu por culpa exclusiva da vítima/terceiro.” (AI 29294/2014, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/08/2014, Publicado no DJE 14/08/2014. Negritei)

“INDENIZAÇÃO – DANO MATERIAL – CURTO-CIRCUITO NA REDE ELETRICA – DANOS NOS EQUIPAMENTOS DA EMPRESA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA – MÁ PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - ART. 14, CDC C/C PARÁGRAFO ÚNICO, ART. 927, CÓDIGO CIVIL – PROVA DO PREJUÍZO – NEXO DE CAUSALIDADE - DEVER DE REPARAR – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – INOCORRÊNCIA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Na forma do art.14 do CDC c/c art. 927 do Código Civil, e em razão da atividade desenvolvida, o fornecimento de energia elétrica por concessionária de serviço público, havendo a má prestação do serviço, tem a responsabilidade objetiva, e o dano causado a outrem por conta da interrupção, configurado o nexo de causalidade, revela-se passível de reparação o dano material decorrente.
Conforme os precedentes do Superior Tribunal de Justiça, o reconhecimento da litigância de má-fé depende da demonstração de dano processual, fato que não restou evidenciado nos autos.” (Ap 130714/2017, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 29/11/2017, Publicado no DJE 06/12/2017. Negritei)

Logo, cabível a condenação da ré ao ressarcimento dos prejuízos sofridos pelos consumidores, sendo certo que a autora sub-rogou-se nos direitos deste.

Ressalta-se, por oportuno, que a autora já efetivou o abatimento do valor pago a título de franquia do montante a ser indenizado.
”

(grifo próprio).

Oportuno consignar que as jurisprudências desta e. Câmara citas pela requerida, aqui apelante, diziam respeito a situação em que os laudos técnicos foram apresentados, por si só, e com vícios, em especial falta de assinatura e sem grau de certeza, porquanto constou que “provavelmente” teria ocorrido “surto elétrico”. Também sem data em que o aparelho teria sido danificado. A questão do pedido administrativo tem sido revista por esta Câmara que, doravante, passou a entender pela desnecessidade.

Quanto aos juros de mora e correção monetária que a requeria apelante pede sejam ambos a partir da citação, incidem, em casos tais, como foi determinado pela sentença, ou seja, a partir do desembolso.

Nesse mesmo norte:

“
APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE TRÂNSITO.
AÇÃO

REGRESSIVA
. ENGAVETAMENTO. CULPA CONCORRENTE.
JUROS
E
CORREÇÃO
MONETÁRIA. Tratando-se de
ação
de indenização por acidente de trânsito,
a
seguradora
detém o direito de
regresso

contra o causador dos danos
. Culpa concorrente não caracterizada. Existindo prova das colisões sucessivas, a responsabilidade é do condutor que
iniciou
as colisões.
TRATANDO-SE DE SUB-ROGAÇÃO DA
SEGURADORA
, OS
JUROS
MORATÓRIOS, ASSIM COMO A
CORREÇÃO
MONETÁRIA, INCIDEM DA DATA DO DESEMBOLSO
. APELAÇÃO IMPROVIDA.”
(Apelação Cível, No 70079731444, Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Bayard Ney de Freitas Barcellos, Julgado em: 03-04-2019) (grifei).

Isso posto,
nega-se provimento ao apelo e mantém-se a sentença impugnada, que julgou procedente a ação,
condenou a requerida ao ressarcimento do valor de R$4.338,01, acrescidos de juros de mora e de correção monetária pelo INPC, ambos a partir da data do desembolso
.

Por aplicação da regra do §11, do art. 85, do CPC, majora-se, de 10% para 15%, o percentual dos honorários advocatícios arbitrados pela sentença.”
(grifo próprio).

Realça-se que a contradição apta a embasar Embargos de Declaração
é aquela verificada dentro do aresto, vale dizer, entre o fundamento e a conclusão
.
Não aquela eventualmente ocorrida fora do julgado e/ou entre a conclusão do aresto e o que as teses das partes
.

Neste sentido
o STJ nos EDcl no AgInt no REsp 1621370/SP, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), QUARTA TURMA, julgados em 30/08/2018.

Quanto as jurisprudências desta e. Câmara, citadas pela requerida
Energisa
, aqui também embargante de declaração, oportuno consignar a peculiaridade dos casos nelas analisados, que diziam respeito a situação em que os laudos técnicos foram apresentados,
por si só e com vícios
, em especial,
de falta de assinatura e de grau de certeza
, porquanto constou que “
provavelmente
teria ocorrido surto elétrico”
(
RAC
1000907-56.2017.811.0041
, Rela. Desa Serly Marcondes Alves).

Também de laudo técnico sem data em que o aparelho teria sido eventualmente danificado
(RAC
1029372-75.2017.811.0041
, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho)
.

No que diz espeito a citada Apelação n
o 1033051-83.2017.811.0041
, da relatoria da

Desa.
Serly Marcondes Alves
,
o acórdão nela proferido
consignou a falta de laudo, ou seja, a petição inicial não foi instruída com laudo algum
.

Referidas situações não são as mesmas ocorridas na Apelação no
1029294-81.2017.811.0041
, cujo acórdão é objeto destes Embargos de Declaração.

Observa-se, assim, de um lado, que os fundamentos adotados no acórdão embargado, ao que se evidencia, justificam a sua conclusão, e de outro, ao sustentarem os alegados vícios, a embargante pretende diretamente a rediscussão da causa e conseguinte modificação do entendimento exposto pelo órgão Colegiado, o que não é possível de ocorrer pela via escolhida.

O prequestionamento, por si só, não é capaz de dar guarida aos Embargos de Declaração opostos com a esta finalidade específica.

Neste sentido:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – ATOS ADMINISTRATIVOS CONCESSIVOS DE ESTABILIDADE EXCEPCIONAL E DE EFETIVIDADE A SERVIDOR PÚBLICO PRATICADOS PELA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO – ACÓRDÃO QUE CONCLUIU PELA INAPLICABILIDADE DO INSTITUTO DA PRESCRIÇÃO EM SITUAÇÕES QUE AFRONTEM DIRETAMENTE A CONSTITUIÇÃO FEDERAL – PRECEDENTES DO STJ –CONTRADIÇÃO NÃO VERIFICADA – PRETENSÃO DE ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – INVIABILIDADE – REJEIÇÃO.

1. Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de abrir-se a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.

2.
O prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC
.”
(N.U 0054084-07.2019.8.11.0000, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 16/03/2020, Publicado no DJE 20/03/2020) (grifei).

Realça-se que na estrutura do Poder Judiciário, o Superior Tribunal e Justiça, tem sua relevante missão Constitucional e não tem, por isso, vocação para reexame de matéria fática nem mesmo como no caso, prequestionado.

Isso posto,
nega-se provimento aos dois Embargos de Declaração e mantém-se o v. acordão que, à unanimidade, desproveu a Apelação no
1029682-47.2018.811.0041
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2020